Tribunal: TJDFT
Processo: 0716706-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716706-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Casa Bahia Comercial Ltda Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Casa Bahia Comercial Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos do processo no 0035902-32.2016.8.07.0018, assim redigida: “Trata-se de pedido de substituição de garantia do valor penhorado nos autos via Bacenjud por seguro garantia judicial, formulado pela parte executada. O exequente se opôs à substituição pretendida. É o breve relato. DECIDO. Uma vez que prevalece a penhorabilidade do dinheiro, preferencialmente, em relação a qualquer outro bem ou valor, o ente fazendário possui, segundo o disposto no art. 835 do CPC e art. 11 da Lei 6.830/80, a prerrogativa de rejeitar a substituição pretendida. Outrossim, é cediço que a jurisprudência tem perfilhado o entendimento de que, na execução fiscal, a substituição da penhora em dinheiro por outra espécie de garantia dependeria da concordância do credor, salvo quando o devedor demonstrar concreta e especificamente, necessidade imperiosa e dano desproporcional, a justificar a aplicação do princípio da menor onerosidade, porém tais requisitos não foram demonstrados no presente caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de substituição da garantia aviado pela executada. Preclusa a presente decisão, aguarde-se o julgamento definitivo dos Embargos à Execução no 0712020- 98.2019.8.07.0016. Intimem-se.” A agravante alega, em suas razões recursais (Id. 25917761), em síntese, que as medidas de restrição e combate à pandemia do novo coronavírus (SARS-Cov-2) prejudicaram o desenvolvimento de sua atividade comercial. Nesse contexto, invoca a substituição da penhora, que recaiu via sistema Bacenjud sobre a quantia de R$ 50.565,76 (cinquenta mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e setenta e seis centavos), pela prestação de seguro garantia. Argumenta que é pessoa jurídica distinta da sociedade anônima Via Varejo S/A, atual detentora das lojas denominadas Casas Bahia e líder nacional no ramo do varejo. Conclui que o montante penhorado é indispensável para a manutenção de sua atividade mercantil. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 25917774 e Id. 25917775). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. No caso em exame a agravante requer o deferimento de tutela antecipada recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese o cerne da questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de substituição de penhora em dinheiro por seguro garantia. A substituição da penhora por seguro garantia está prevista no art. 15, inc. I, da Lei n° 6.830/1980, senão vejamos: “Art. 15. Em qualquer fase do processo, será deferida pelo Juiz: I - ao executado, a substituição da penhora por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia; (...)” De acordo com a mencionada norma jurídica constata-se que a substituição de qualquer bem penhorado por “dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia”, a princípio, não causará prejuízo ao credor. No caso, a agravante pretende substituir a penhora que recaiu sobre quantia em dinheiro por seguro garantia. Por óbvio, o referido montante penhorado não pode ser substituído pelos sucedâneos legalmente previstos – fiança bancária e seguro garantia. Isso porque a penhora em dinheiro deve, sempre que possível, ser preservada, pois consubstancia medida mais eficaz e célere para a satisfação do crédito. Examine-se o seguinte julgado promanado do Colendo Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA DE DINHEIRO POR FIANÇA BANCÁRIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 9o, §§ 3o, e 4o, e 15, I, DA LEI 6.830/1980. 1. Admite-se o presente recurso, porquanto adequadamente demonstrada a divergência atual das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ a respeito da pretendida equiparação do dinheiro à fiança bancária, para fins de substituição de garantia prestada em Execução Fiscal, independentemente da anuência da Fazenda Pública. 2. O legislador estabeleceu a possibilidade de garantia da Execução Fiscal por quatro modos distintos: a) depósito em dinheiro, b) oferecimento de fiança bancária, c) nomeação de bens próprios à penhora, e d) indicação de bens de terceiros, aceitos pela Fazenda Pública. 3. O processo executivo pode ser garantido por diversas formas, mas isso não autoriza a conclusão de que os bens que as representam sejam equivalentes entre si. 4. Por esse motivo, a legislação determina que somente o depósito em dinheiro "faz cessar a responsabilidade pela atualização monetária e juros de mora" (art. 9o, § 4o, da Lei 6.830/1980) e, no montante integral, viabiliza a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151, II, do CTN). 5. Nota-se, portanto, que, por falta de amparo legal, a fiança bancária, conquanto instrumento legítimo a garantir o juízo, não possui especificamente os mesmos efeitos jurídicos do depósito em dinheiro. 6. O fato de o art. 15, I, da LEF prever a possibilidade de substituição da penhora por depósito ou fiança bancária significa apenas que o bem constrito é passível de substituição por um ou por outro. Não se pode, a partir da redação do mencionado dispositivo legal, afirmar genericamente que o dinheiro e a fiança bancária apresentam o mesmo status. 7. Considere-se, ainda, que: a) o art. 5o da Lei de Introdução ao Código Civil estabelece padrão de hermenêutica ("o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige"); b) o processo de Execução tem por finalidade primordial a satisfação do credor; c) no caso das receitas fiscais, possuam elas natureza tributária ou não-tributária, é de conhecimento público que representam obrigações pecuniárias, isto é, a serem quitadas em dinheiro; e d) as sucessivas reformas feitas no Código de Processo Civil (de que são exemplos as promovidas pelas Leis 11.232/2005 e 11.382/2006) objetivam prestigiar justamente a eficiência na entrega da tutela jurisdicional, a qual deve ser prestada, tanto quanto possível, preferencialmente em espécie. 8. Em conclusão, verifica-se que, regra geral, quando o juízo estiver garantido por meio de depósito em dinheiro, ou ocorrer penhora sobre ele, inexiste direito subjetivo de obter, sem anuência da Fazenda Pública, a sua substituição por fiança bancária. 9. De modo a conciliar o dissídio entre a Primeira e a Segunda Turmas, admite-se, em caráter excepcional, a substituição de um (dinheiro) por outro (fiança bancária), mas somente quando estiver comprovada de forma irrefutável, perante a autoridade judicial, a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade (art. 620 do CPC), situação inexistente nos autos. 10. Embargos de Divergência não providos.” (EREsp n° 1.077.039/RJ, 1a Seção, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 12/04/2011.) (Ressalvam-se os grifos.) Quanto ao mais, nos termos do art. 835, § 1o, do Código de Processo Civil é permitida a substituição da penhora em dinheiro por outra modalidade de constrição, de acordo com as circunstâncias do caso concreto, desde que não acarrete prejuízos ao credor e que seja, de fato, menos onerosa ao devedor. Ressalte-se que além de não ter a agravante coligido aos autos os meios probatórios que evidenciem a existência de onerosidade excessiva, o credor prontamente impugnou a substituição da penhora ofertada. No caso a recorrente apenas formulou alegações genéricas a respeito dos reflexos negativos decorrentes da pandemia do novo coronavírus (SARS-Cov-2) sobre o desenvolvimento de sua atividade econômica. Tampouco houve a demonstração de que o montante penhorado de R$ 50.565,76 (cinquenta mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e setenta e seis centavos) interferirá na manutenção das operações comerciais levadas a efeito pela devedora. Examine-se a propósito as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE DINHEIRO. SUBSTITUIÇÃO POR FIANÇA BANCÁRIA OU SEGURO GARANTIA. EXCEPCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. I. De acordo com a inteligência do artigo 15, inciso I, da Lei 6.830/1980, a substituição da penhora em dinheiro por fiança bancária ou seguro garantia só é possível, em regra, com a anuência da Fazenda Pública. II. A fiança bancária e o seguro garantia não equivalem a dinheiro e, por conseguinte, não lhe podem ser equiparados para fins de substituição de penhora, a teor do que dispõem os artigos 9o, incisos I e II, §§ 3o e 4o, e 16, incisos I e II, da Lei 6.830/1980. III. Apenas em situações excepcionais, devidamente justificadas, é concebível impor ao exequente a substituição da penhora de dinheiro por fiança bancária ou seguro garantia. IV. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão n° 1179976, 07161051520188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no PJe: 5/7/2019.) (Ressalvam-se os grifos.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES. SUBSTITUIÇÃO. SEGURO GARANTIA. CONCORDÂNCIA DO CREDOR. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. NECESSIDADE IMPERIOSA OU DANO DESPROPORCIONAL. JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A jurisprudência tem perfilhado o entendimento de que, na execução fiscal, a substituição da penhora em dinheiro por outra espécie de garantia dependeria da concordância do credor, salvo quando o devedor demonstrar concreta e especificamente, necessidade imperiosa e dano desproporcional, a justificar a aplicação do princípio da menor onerosidade. Tais requisitos não foram demonstrados no presente caso. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão n° 1294911, 07216820320208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/10/2020, publicado no DJE: 6/11/2020.) (Ressalvam-se os grifos.) Assim, as alegações articuladas pela agravante não são verossímeis, pois não se ajustam aos comandos normativos pertinentes ao caso, além de não estarem em harmonia com a jurisprudência prevalente neste Egrégio Tribunal de Justiça. Fica prejudicado o exame do requisito do perigo de dano de difícil ou impossível reparação fica prejudicado. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 28 de maio de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator